Tribunal: TJDFT
Processo: 0711652-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711652-98.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDA: FABIANA LISBOA DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. REGIME DE PRECATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. LIMINAR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto pela Cia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Fabiana Lisboa da Costa, indeferiu o pedido de sobrestamento do feito formulado pela executada, ora agravante. 2. A recorrente, com base no previsto no art. 173, § 1o, da CF e nas Leis n. 2.874/1956 e n. 5.861/1972, enquadra-se no conceito de empresa pública distrital de direito privado e, assim, o pagamento dos seus débitos não se submete ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República. Precedentes deste e. Tribunal. 3. A ADPF n. 949/DF se encontra em fase embrionária e nada se dispôs acerca da necessidade de suspensão dos processos que versem sobre a matéria, de modo que não se verifica a probabilidade do recurso. Ademais, ressalte-se o caráter módico dos valores atrelados ao cumprimento de sentença movido pela agravada (R$1.248,09 – mil duzentos e quarenta e oito reais e nove centavos). Assim, não é crível que a execução de pequena monta possa causar graves prejuízos à sociedade agravante, o que gera a ausência do perigo da demora, requisito igualmente imprescindível à concessão do provimento liminar. Parecer do r. MPDFT no mesmo sentido. 4. Ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, rejeita-se o pedido de cominação das sanções de litigância de má-fé ao agravante, posto que a má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. 5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou o artigo 910, §1o, do Código de Processo Civil, porque a execução judicial de débitos por ela devidos submete-se ao regime de precatórios. Nesse sentido, suscita divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementas de julgados do STJ e do STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade ao artigo 100 da Constituição Federal. Em contrarrazões a ambos os apelos, a recorrida requer a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, e requer no ID 49942557 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Ariel Gomide Foina (OAB/DF 22.125). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 910, §1o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por sua vez, o apelo extremo merece ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 100 da Constituição Federal, haja vista que a recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação do Supremo Tribunal Federal. No tocante ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade dos recursos constitucionais, ou seja, não foi sequer inaugurada as instâncias especial e extraordinária pretendidas pela recorrente. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Ariel Gomide Foina (OAB/DF 22.125). III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015